Tribunal: TJMT
Processo: 1018974-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1018974-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Edmilson Vasconcelos de Moraes
Paciente: Edson Joel de Almeida Meira
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, manejado em favor de Edson de Almeida Meira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, encarcerado no bojo da “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso/MT, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro integrantes).
Em síntese, afirma o impetrante que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312, do CPP. Destaca, ainda, que a autoridade de primeiro grau não se desincumbiu do dever de fundamentação específica previsto no artigo 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal.
Explica, por sua vez, que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) tem ceifado a vida, dentre outras pessoas, daquelas pertencentes ao grupo de risco, ou seja, com doenças e comorbidades preexistentes, como é o caso do paciente. Assim, sustenta que a manutenção do cárcere poderá lhe trazer riscos irreversíveis. Nesse contexto, argumenta ser mais adequada à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas, inscritas no artigo 319 do mesmo diploma normativo.
Reclama, portanto, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou poucos documentos.
É o relatório do necessário.
Examinados em cognição sumária os elementos de convicção existentes, constata-se a inviabilidade de deferimento do pedido liminar formulado pela defesa técnica, porquanto ausentes os pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso, hábil a consubstanciar tanto a prova de materialidade quanto os indícios de autoria exigidos pela norma processual penal.
Nesse particular, ao tecer considerações sobre o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que:
“Os elementos probatórios angariados até o momento demonstram que os animais subtraídos das diversas fazendas foram localizados na propriedade de Edinho Meira, como foi o caso do delito praticado em desfavor da Fazenda Fartura.
Da mesma forma, os animais subtraídos da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade de seu pai, a qual é mantida por Edinho e seu irmão Nhô (Paulo).
Outrossim, boa parte dos animais roubados da Fazenda Monjolo também foram descarregados na propriedade do genitor de Edinho, consoante declarações prestadas por José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”.
As investigações realizadas demonstraram que a propriedade do genitor do representado Edinho Meira é utilizada como abatedouro clandestino dos bovinos, cujas carnes oriundas deste abate clandestino abastecem dois açougues.
O primeiro estabelecimento comercial que se beneficia da atividade criminosa foi identificado com o nome fantasia “Açougue do Sr. Lezito”, cujo nome é do pai de Edinho. O outro estabelecimento comercial se trata do “Açougue Dois Irmãos”, o qual é pertencente à Edinho e Paulo.
Nota-se das diligências empreendidas que estes dois açougues sempre foram mantidos com carnes provenientes de roubos/furtos e com os animais sendo abatidos sem qualquer cuidado com higiene conforme demonstra as fotos acostadas às fls. 897/991.
A autoridade policial descortinou que Edinho ainda mata alguns animais à pedido de José Severino (“Zé do Boi”), o qual já matou animais em sua chácara para abastecer seu açougue. Todavia, a atividade criminosa de “Zé do Boi” foi interditada pela Secretaria do Meio Ambiente, justamente por se tratar de abatedouro clandestino.
Desta forma, conclui-se que Edinho e “Zé do Boi” são os maiores compradores de gado roubado da região, porquanto, além de abastecerem os seus estabelecimentos comerciais (açougues), também vendem os animais, ganhando considerável lucro.” (sic)
(...)
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.
Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.
De outro prisma, curial enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente por conveniência da instrução criminal, para a devida aplicação da lei penal e com vistas a garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, senão vejamos:
“Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.” (sic).
Com efeito, vislumbra-se, por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, do resguardo à aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima da manutenção do custodiado, ao menos por ora, em segregação cautelar.
Por oportuno, registre-se que não há, ao menos nesta senda concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta das reiteradas práticas delitivas, reclama, por ora, a manutenção da prisão como prevenção à prática de novos crimes.
Saliente-se, ainda, o teor do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte, a qual endossa os argumentos acima alinhavados, ao preconizar que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Por derradeiro, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, surgiu apenas como carta orientativa, isto é, sem caráter vinculante, de modo a apenas aconselhar “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, XII, CRFB).
Logo, não há que se falar em coação ilegal na prisão preventiva do custodiado quando presentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente ante a recalcitrância delitiva, o que, ao menos por ora, repele a imposição de medidas cautelares de menor gravidade, que se mostram aparentemente insuficientes para evitar novas investidas criminosas, sem falar, ainda, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, que merecem ser resguardas frente ao caso em apreço.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada